Tribunal: TJMT
Processo: 1021826-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021826-87.2020
AGRAVANTE: BRUNA ZANDONATO DOS SANTOS.
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove, nos autos, os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses, da cópia dos holerites do mesmo período, da declaração do IRPF/2020 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR